Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703752-62.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, a Defensoria Pública apresentou petição no ID 64461033 informando que impetrou Habeas Corpus. Assim, aguarde-se em Secretaria o julgamento final do Habeas Corpus no. 0740898-08.2024.8.07.0000. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital